Tribunal: TJMT
Processo: 0006626-50.2017.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006626-50.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 036.568.781-29 (APELANTE), ELENICE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 052.283.001-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRIMEIRA PRELIMINAR.

NULIDADE DO INTERROGATÓRIO E CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE INQUISITIVA. FALTA DE DEFESA TÉCNICA E INFORMAÇÃO DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA DE ADVOGADO NA FASE INQUISITORIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALTA DE CIÊNCIA AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO. APELANTE QUE RATIFICOU SUA CONFISSÃO EM JUÍZO. REJE
ÇÃO
. 2.
SEGUNDA PRELIMINAR.

NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA
DO

APELANTE
. ALEGADA
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS
.
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO.
INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE INGRESSO FORÇADO. BUSCA NÃO REALIZADA. AUTORIZAÇÃO DO APELANTE PARA UM INVESTIGADOR DE POLÍCIA ACOMPANHÁ-LO PARA A ENTREGA DA DROGA.
REJEIÇÃO.
3.
MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DOS APELANTES
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA.
4. PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

É prescindível a presença de advogado no interrogatório policial, de modo que tal ausência não gera nenhuma nulidade, o que, aliado a demonstração de comunicação
sobre o direito ao silêncio e acerca da existência dos direitos fundamentais do acusado, sobressai a inexistência de qualquer nulidade.

2.
Deve ser rejeitada a pretensão de nulidade quando evidenciada a existência da justa causa para o ingresso
em domic
ílio

sem mandado judicial
de acordo com o entendime
nto do Supremo Tribunal Federal
. E, no caso destes,
não
houve o ingresso forçado
na residência

d
o
apelante
, porque ele

convidou
um dos investigadores de polícia
para

acompanhá-lo
, momento no qual fez a
entrega da droga
que estava no imóvel
.

3.
Deve ser mantida a condenação do
s
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porque os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

4. Preliminares rejeitadas.
Recurso
des
provi
do.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
de apelação criminal interposto por
Elenice Alves d
e Almeida
e

Leonardo de Souza Vieira
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0006626-50.2017.8.11.0004
, pelo Juízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
, conden
ando-
os

pela prática do crime de tráfico

de drogas
, capitulado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,

a primeira
à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
;
e
o segundo
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, a serem
calculados à razão de 1/30 (um
tri
nta a
vos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, cujas penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direito a serem definidas pelo
J
uízo da Execução Penal.

O
s
apelante
s
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
214603300
,

postula
m
:
(i)

a
nuli
dade
do interrogatório

e da confissão
do
a
p
elante
realizado na fase inquisitiva, pela
inobservância do
direito ao silêncio e pela
ausência de defesa técnica no ato; (
ii
)
a
nulidade
da prova produzida
em razão de a busca domiciliar
ter sido realizada sem que houvesse
fundadas razões
ou
mandado judicial
;
e,
(
i
i
i
)

a
desclassificação da conduta de

ambos
para a de po
sse de entorpecentes para uso
pessoal
,
capitulada no art. 28, caput, da Lei n. 1
1.
343/06.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
214603305
, o Ministério Público
requer o desprovimento
deste recurso
.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID

218719188,

adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade do interrogatório e da confissão extrajudicial do
a
pelante por não observância ao direito ao silêncio e de ser assistido por defesa técnica

O apelante
postula
, nesta preliminar
,
a nulidade do seu interrogatório e confissão realizados na fase inquisitiva, pela inobservância do direito ao silêncio e
de ser assistido por advogado.

Contudo, diversamente do alegado, quando da realização do seu interrogatório policial,
o apelante
foi cientificado de suas garantias constitucionais, tal como se depreende de seu termo de qualificação e interrogatório.

Além do mais, vale mencionar que, no âmbito das investigações, é obrigação da autoridade policial oportunizar a presença de advogado/defensor – como de fato foi feito no caso em análise –, mas não é obrigatória a presença do profissional da advocacia no primeiro interrogatório, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, abaixo ementados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. INTERROGATÓRIO POLICIAL DO RÉU. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO. PRECEDENTES. JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO. INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE ELAS, ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste STJ entende que não é necessária a presença de advogado durante o interrogatório policial do réu. Precedentes
. 2. Não há nulidade na juntada posterior de provas colhidas durante o inquérito, porque a defesa foi intimada para se manifestar sobre elas antes da sentença, de modo que restou preservado seu direito ao contraditório. Ademais, sequer houve a indicação de algum prejuízo específico pelos agravantes, o que

impede o pretendido reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563, do CPP. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1882836 SP 2021/0137290-1, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
30/08/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO – IMPERTINÊNCIA – RÉU CIENTIFICADO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS – FALTA DE MANIFESTAÇÃO
PELA PRESENÇA DE ADVOGADO – INQUÉRITO POLICIAL QUE DISPENSA O CONTRADITÓRIO – PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO – 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DE PROVAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO CRIME DE ROUBO – IN DUBIO PRO REO – POSSE DE BEM OBJETO DE CRIME – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DO NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO QUE SE IMPÕE – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP – IMPERTINÊNCIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO – SÚMULA 231 DO STJ – APELO PROVIDO EM PARTE – PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. A falta de advogado ao interrogatório policial do indiciado, não constitui vício no ato processual, especialmente, se foi cientificado dos seus direitos constitucionais, não tendo se manifestado pela presença de advogado. Aliás, tratando-se de inquérito policial, procedimento meramente informativo, é dispensável o contraditório
; 2. Inviável a manutenção da condenação do réu por Roubo majorado, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, em observância ao princípio - in dubio pro reo -, especialmente, se a vítima assegurou não ter reconhecido os agentes do crime, todos “encapuzados”. Assim, se o réu foi flagrado na posse de veículo subtraído durante a perpetração do roubo, e não comprovado que desconhecia a origem ilícita do bem, imperiosa a desclassificação da sua conduta para a do crime de Receptação, previsto no art. 180 do CP; 3. Ainda que o agente faça jus a

alguma circunstância atenuante, é inviável sua incidência na dosimetria penal se a pena-base foi fixada no mínimo previsto em Lei. Isto porque, é vedada a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em observância ao teor da Súmula nº. 231 do STJ
.
(TJ-MT 10150770920208110015 MT, Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2021)

Destacamos

Ainda que assim não fosse, é
sabido que em relação ao
“aviso de Miranda”
o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que eventual irregularidade na cientificação dos investigados acerca do direito ao silêncio configura nulidade relativa, devendo interessado deve demonstrar o efetivo prejuízo no caso concreto.

Aliás, seguindo o entendimento da referida corte superior, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ENTREVISTA INFORMAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – “AVISO DE MIRANDA” – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DECLARAÇÕES NÃO UTILIZADAS PARA CONDENAÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS PRÓXIMA AO LOCAL DOS FATOS – PROVAS INCONTESTES DO ENVOLVIMENTO DE JOÃO PEDRO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO AOS DEMAIS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM MERA DEDUÇÃO OU CONJECTURA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA A RICARDO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE USUÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo
(RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
04/05/2016).
No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada
” [STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
11/02/2021].
(...)
(N.U 1007279-37.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022,
Publicado
no DJE 20/03/2022)
Destacamos

Se isso não bastasse, conquanto a defesa t
écnica insista suscitar a propalada nulidade, conforme constou na sentença condenatória, tal pretensão
não
tem
razão de ser porque
o apelante ao ser ouvido na fase judicial, devidamente assistido pela Defensoria Pública, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva afirmando que guardou o alucinógeno apreendid
o
na sua casa a pedido da apelante, destacando, ainda que tinha conhecimento que era estupefaciente e sabia até mesmo a quantidade, conforme
pode ser visto a
seguir:

[...]
A tese defensiva não merece prosperar, uma vez que o réu ao ser ouvido em juízo ratificou o depoimento prestado em sede policial, vejam-se:

Leonardo:
“(02’01’’) ela chegou junto com duas meninas, uma delas eu conhecia de vista a morena, a Elenice, elas chegaram com um envelope, uma bolsa e me pediram para guardar essa
bolsa que elas pegariam em torno de trinta minutos,
eu peguei essa bolsa e coloquei em cima da minha cama, como a casa é muito simples não tem forro, eu peguei e coloquei essa bolsa em cima da minha cama na ripa da telha, sai do quarto
(...)
Pergunta: Você sabia que era droga aquilo que ela pediu para o senhor guardar? Resposta: Sabia, ela informou, e até a quantidade.
(...)”
[...].
(ID 214605175
– Destaques da sentença).

Desse modo, esta
primeira
preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA
PRELIMINAR

Nulidade deste processo em razão de as provas terem s
ido obtidas por meio de busca domiciliar sem que houvesse fundadas razões
ou mandado judicial
.

Nesta segunda preliminar, os apelantes postulam a nulidade
deste processo em razão de as
prova
s

terem obtidas por meio de
busca domiciliar sem que houvesse fundadas razões ou manda
do judicial.

Todavia, essa pretensão
,
também
,
não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como se sabe
,
a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição
prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

E, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da referida corte superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

No caso destes autos, os policiais estavam investigando um crime de roub
o, quando foram informados que a apelante havia levado droga para a casa do apelante para que
este
as ocultasse, razão pela qual foram realizadas
diversas
diligências
, que culminaram
com a
constatação da
consistência das informações fazendo com que os agentes públicos chegassem até a casa
de Leonardo
. Além disso,
se depreende d
os
depoimentos colhidos na fase da ampla defesa e do contraditório que a equipe
os
investigadores de polícia
viram
a apelante, com outras duas pessoas,
sendo uma delas Ana Carolina Cândido da Silva, se dirigirem até a residência
do apelante
, local onde o entorpecente foi localizado.

Vê-se, pois,
ao contrário da conotação que pretendeu dar a defesa técnica, não houve ingresso forçado dos investigadores
policiais
na residência d
o apelante,
uma vez que
eles
permaneceram do lado de fora da casa e chamaram
Leonardo
que assumiu hav
er
recebido o entorpecente
da apelante
;
e
por livre e espontânea
vontade,
decidiu

entregá-lo
, ocasião em que chamou um policial da equipe para acompanh
á
-lo.

O
agente público
que foi convidado a acompanhar o apelante
retornou com a droga que lhe foi entregue
no interior da residência
, por
Leonardo
.

Ademais,
não houve buscas na casa, conforme se infere das declarações da investigadora da
P
olícia
Judiciária
C
ivil Larissa Damacena Duarte de Sousa,
das quais se destaca esta parte:

IPC Larissa:
“(00’35’’) No dia desse flagrante nós estávamos em uma diligência de um roubo que tinha acontecido na cidade, então tinha uma grande movimentação de polícia na região e aí a gente passou várias vezes em frente
a
casa da Elenice porque havia uma informação de que o suspeito estaria naquela região, aí
houve uma ligação de denúncia falando que a pessoa tinha o apelido de “negona” e era a Elenice que estaria com um flagrante e estaria tentando sumir com ele porque estava com medo dessa passagem frequente de polícia na região, quando nós fomos na casa da Elenice a PM já estava fazendo averiguações
e nós nem paramos lá, continuamos nas imediações e tivemos uma informação de que uma Ana Carolina ou Carolina também tinha conhecimento desse flagrante, nós encontramos com ela, ela passou algumas informações que conseguiu chegar até a casa do Leonardo e nós conversamos com ele também e ele assumiu que teria recebido o entorpecente da Elenice para guardar ali. (03’08’’)
Nós não fizemos busca na casa dele, nós conversamos com ele, até porque a casa é murada e tudo, nós
chamamos ele
no portão e conversamos com ele e
ai
ele resolveu entregar a droga, chamou um policial da equipe para acompanhar ele e pegou essa droga e voltou, nós não realizamos busca na casa
. (...)”

(Trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória)
Destaques no original

Em relação ao te
ma, vejam-se estes
trechos da sentença condenatória:

Leonardo:
“(01’11’’) Eu tinha chegado em Barra do Garças em torno de quinze dias, eu estava de férias do Sindicato dos Trabalhadores de
Montevidiu
, nesses quinze dias eu conheci a Carolina, Ana Carolina certo? Nós fumamos, eu cheguei a fumar com ela e só isso aí nesse prazo de quinze dias, aí um dia eu estava em casa fazendo um ‘cordãozinho’ que eu estava aprendendo no Youtube e ela chegou junto com duas meninas,
uma delas eu conhecia de vista a morena, a Elenice, elas chegaram com um envelope, uma bolsa e me pediram para guardar essa bolsa que elas pegariam em torno de trinta
minutos, eu peguei essa bolsa e coloquei em cima da minha cama, como a casa é muito simples não tem forro, eu peguei e coloquei essa bolsa em cima da minha cama na ripa da telha
, sai do quarto, fui para sala e tomei um leite quando eu ouvi palmas no portão, quando eu abri o portão tinha muitas viaturas na porta da minha casa e alguns policiais começaram a me indagar de eu ter recebido uma droga de uma das três meninas e
eu falei que realmente elas tinham deixado um pacote lá em casa e se eles quisessem entrar lá e pegar eu ia entregar na mão dele, ele entrou na minha casa, eu entreguei o pacote na mãe dele e saímos lá para fora
quando ele falou que eu tinha que ir na delegacia prestar depoimento e após isso fomos na delegacia, prestei depoimento, umas quatro ou cinco horas e até que ele me falou que eu ia ter que permanecer detido até o processo.
Pergunta: Você sabia que era droga aquilo que ela pediu para o senhor guardar? Resposta: Sabia, ela informou, e até a quantidade
. Pergunta: Quanto o senhor receberia por guardar aquela droga? Resposta: Nada, ela me entregou e falou que pegaria daqui a quinze minutos e como eu conhecia a Carol, eu confiei nela porque ela me pediu, acreditei que não aconteceria nada, mas pelo andamento dos fatos. (...)”

Destaques no original

Desse modo, esta segunda preliminar também deve ser
rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, que se encontra no ID
214603943, p. 6
-
9
,
na parte em que interessa,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
04 de abril de 2.017
, por volta de 16h00min, os denunciado foram flagrados por uma guarnição da Policia Militar,
mantendo em depósito
, no interior da residência localizada na Rua XV de setembro, n° 1.111, Bairro Santo Antônio, nesta cidade,
um tablete de Cannabis sativa L
, vulgarmente conhecida como maconha
e uma porção menor da mesma substância
, pesando ambos
341,851g (trezentos e quarenta e um gramas, oitocentos e cinquenta e um miligramas)
; substâncias estas
destinadas à comercialização ilícita
, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente às fls. 31/32-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado afere-se que, durante investigação tendente a localizar os autores de um delito de roubo, a polícia civil recebeu uma informação anônima dando conta de que a denunciada ELENICE havia acabado de repassar uma quantidade de substância entorpecente ao denunciado LEONARDO, com o intuito de que
o mesmo
guardasse em sua residência, diante da
grande movimentação de policiais na sua rua naquele dia e que aquela substância era destinada ao comércio.

Diante da fundada suspeita de que estava ocorrendo o comércio de substância entorpecente na residência da denunciada ELENICE, com a ajuda de LEONARDO, uma guarnição da polícia militar em conjunto com a polícia civil ingressaram ao interior daquela casa, onde estava Ana Carolina e demais pessoas, ao que, com o intuito de verificar a veracidade das in formações anônimas recebidas, se dirigiram também à residência do denúncia do LEONARDO, sendo encontrado um tablete de maconha em cima do telha do de sua casa, sob o seu quarto, evidenciando-se o comércio da substância entorpecente realizado pelos denunciados, em comunhão de propósitos (auto de apreensão).

Cumpre destacar que, a equipe de investigadores de polícia visualizou a denunciada ELENICE, juntamente com outras duas pessoas, sendo uma delas Ana Carolina Cândido da Silva (termo de declarações de fls. 07-IP), se dirigir até a residência do denunciado LEONARDO (termo de declarações de fls. 05-IP), local em que foi localizado o entorpecente.

Realizado
relatório policial
, vizinhos da residência cujo endereço está descrito acima indicaram que era intensa a movimentação de pessoas na residência da denunciada Elenice desde que ela se mudou para aquele local e que o denunciado Leonardo era visto com frequência naquela casa, eis que também é usuário de entorpecente (fls. 40/44-IP).

O
indiciado Leonardo
, ao ser interrogado perante a autoridade policial, afirmou que a droga localizada em sua residência pertencia a Elenice e que ela a ocultou em sua residência (fls. 13/14-IP).

Já a
denunciada Elenice
, ao ser interrogada perante a autoridade
policial, negou que a droga localizada na residência do denunciado Leonardo lhe pertencesse (fls. 17/18, verso-IP).

[
...]
.

Destaques no original

A
materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas e não foram objeto de impugnação
n
este recurso, no qual os
apelantes
buscam, na parte meritória, apenas a desclassificação da conduta do tráfico de drogas para a de poss
e
de droga para o próprio uso.

Todavia,
mais uma vez,
não
lhe
s assiste razão
.

Isso porque o
magistrado
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a
traficância
narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto
os
apelante
s
tenha
m
postulado a
desclassificação da conduta
de ambos
para a de porte de droga para o próprio uso
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram a narrativa contida na peça acusatória,
por
que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
os dois
não consegui
ram
trazer elementos
de convicção
capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tam
pouco a conclusão a que chegou
seu

judicante
, devendo, pois, ser mantida
a
condenação

tal como foi prolatada.

No
que tange ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, ainda que ficasse comprovado que
o
s
apelante
s

são
usuário
s
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

De outra banda,
infere-se
que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a trafic
ância exercida pelo
s
apelante
s
, ao contrário dele
s
, que, como dito acima, aleg
aram
apenas e
de
forma contraditória ser
em
usuário
s
d
e drogas, todavia, não conseguiram
comprovar essa condição, como lhe
s
incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir
,
ficando
evidenciado que a
considerável
quantidade
de
droga apreendida
, consistente em
um tablete de
ma
conha e uma porção menor da mesma substância, pesando 341,851g (trezentos e quarenta e um gramas, oitocentos e cinquenta e um miligramas),

tinham como destino à mercancia, é imperativa a manutenção da condenação
dos apelantes
pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Aliás, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)
Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar
em
injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Com efeito, e
sta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento em relação ao assunto, consoante se infere do acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO
DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)
Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os
pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
o
s
apelante
s
.

Destarte, a concatena
ção dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico por parte d
o
s
apelante
s
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na
desclassificação do crime de tráfico para o de posse de droga para o próprio uso, tampouco em aplicação em
favor
de ambos

do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em
con
sonância
c
o
m o

parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito
as preliminares de nulidade
.

E
, no mérito,
nego

provimento
ao recurso
de apelação criminal
interposto por
Elenice Alves de Almeida
e
Leonardo de Souza Vieira
,
mantendo

inalterad
a

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024